Tribunal: TJDFT
Processo: 0720592-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720592-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: SARAIVA E SICILIANO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL PROCON-DF em face da decisão proferida nos autos no 0700715-43.2021.8.07.0018, em trâmite na 7a Vara de Fazenda de Pública, em que contende com SARAIVA E SICILIANO S/A, proferida nos seguintes termos: Efetuado o depósito de ID 86065786, conforme decisão de ID 83817536, determino ao PROCON/DF que se abstenha de promover a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e, caso já tenha feito, determino a retirada, até julgamento final da presente ação. Determino, ainda, a proibição do réu inserir o nome da empresa-autora na Dívida Ativa do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Intime-se a parte requerente para se manifestar em réplica a respeito da contestação de ID 89920334. Em suas razões, o agravante sustenta que o juízo a quo concedeu, em sede de tutela de urgência, ao agravado a redução da multa administrativa imposta pelo agravante, em virtude do não cumprimento de propaganda publicitária, fixando prazo para depósito da caução. Ocorreu que o depósito não foi realizado no prazo indicado e nova decisão foi expedida revogando a benesse. No entanto, apesar da revogação, posteriormente o agravado efetuou a caução, nos moldes da decisão revogada, sendo o ato acolhido e determinado à agravante a abstenção de incluir o nome do agravado em cadastro de inadimplentes. A agravante insurge-se contra a reconsideração da decisão que acolheu o intempestivo depósito da caução que não corresponde ao valor da sanção pecuniária imposta pelo órgão consumerista. Assevera que a redução da multa foi concedida sem lastro legal, a partir de um juízo de equidade, que vai de encontro com as normas consumeristas, considerando a ausência de previsão legal para que a multa administrativa seja proporcional ao valor oferecido ao consumidor. Afirma que a punição foi aplicada conforme preceitua o artigo 57 da Lei 8.078/90, artigos 24 e 26 do Decreto 2.181/97 e as Portarias no 3 e 28 de 04/0/2011 e 28/11/2011, respectivamente. Ancorado nessas razões o agravante afirma que o valor a ser caucionado deve ser o total da multa administrativa e não somente 50% dela. Ao final, o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo para determinar que a caução somente seja considerada se realizado na totalidade da multa. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa cinge-se em aferir, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo no que tange a incidência da multa diária para a não exclusão do nome do agravado de eventual cadastro de inadimplentes e, no mérito, a possibilidade de acolhimento de caução de valor parcial da multa administrativa aplicada pelo agravante. No caso dos autos, em uma análise preliminar inerente a esta fase processual, verifica-se que o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Isso porque o perigo na demora da decisão é de efeito reverso, ou seja, em verdade o prejudicado com a delonga na resolução da demanda é o agravado, que terá mantida a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Razão pela qual o agravante deve retirar a inscrição e, havendo modificação na decisão objurgada, poderá incluir novamente a inscrição sem que haja prejuízo para si. No que se refere à multa arbitrada pela autoridade administrativa denota-se que será revestida de legalidade se instaurada após o devido processo legal, observados os critérios objetivos quando existentes, além da razoabilidade e proporcionalidade para a sua aplicação. Nesse passo, no que se refere à conformidade da redução da multa pelo juízo a quo e a aceitação do depósito parcial como caução válida, são matéria relativas ao mérito do agravo devendo ser objeto de análise após o exercício do contraditório. Portanto, em análise preliminar das razões recursais, não estão presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, motivo pelo qual não dever ser deferido o pedido para concessão do efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora